Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS/PROVENTOS/SALÁRIO. MITIGAÇÃO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO ASSEGURADO. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E AFASTAMENTO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833 do CPC, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do que previa o art. 649 do Código de Processo Civil anterior.

2. De acordo com o novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passou a ser "impenhorável", conferindo-se, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina, desde que seja sempre respeitada a essência da norma protetiva.

3. Evidenciado pela prova dos autos que a penhora parcial dos rendimentos auferidos pela devedora lhe retiraria a possibilidade de custeio das suas necessidades mais elementares, ou seja, a garantia de um mínimo existencial, inviável a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário no caso concreto.

4. Na definição do art. 85, § 14, do CPC, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, e não de prestação alimentícia.

5. No julgamento do REsp no 1.815.055/SP, o STJ firmou o entendimento de que “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar”.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.